Tribunal: TJPA
Processo: 0802235-03.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10187 - Magistratura
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0802235-03.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: FABRICIO BACELAR MARINHO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA TÍPICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso administrativo interposto contra decisão que arquivou reclamação disciplinar formulada por advogado contra magistrada, sob a alegação de abuso de autoridade, em razão de manifestações judiciais sobre possível litigância predatória e captação indevida de clientela nos autos de ação judicial patrocinada pelo recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se manifestações de magistrado sobre condutas processuais de advogado, no bojo de sentença judicial, podem configurar abuso de autoridade e ensejar responsabilização disciplinar, à luz da Lei n.º 13.869/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação da magistrada limitou-se a registrar, na fundamentação da sentença, a existência de duplicidade de ações e possível conduta irregular, determinando diligências para apuração, o que não configura abuso de autoridade.
4. A independência funcional da magistratura veda a responsabilização disciplinar por atos jurisdicionais, salvo nos casos de impropriedade ou excesso de linguagem, o que não se verificou no caso.

5. Precedentes do CNJ e do TJPA reforçam que o controle disciplinar não pode ser utilizado como mecanismo de revisão de conteúdo jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. A atuação do magistrado no exercício da função jurisdicional, com manifestações sobre fatos relevantes do processo, não configura abuso de autoridade na ausência de impropriedade ou excesso de linguagem.

2. O controle disciplinar não se presta à revisão de conteúdo jurisdicional.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março de vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Roberto Gonçalves de moura .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por FABRÍCIO BACELAR MARINHO, em face da decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Relator José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, determinando o arquivamento da reclamação disciplinar nos seguintes termos:

“Diante de todo o apurado, não houve possibilidade de se atribuir a prática de qualquer ato irregular, ilegal de natureza disciplinar ou de abuso de autoridade pela

magistrada Ana Beatriz Gonçalves de Carvalho, juíza de direito substituta da 2ª vara cível e empresarial de Ananideua/PA, razão pela qual DETERMINO o ARQUIVAMENTO dos presentes autos com fulcro no art. 91 § 4º do regimento interno deste Tribunal de Justiça e no art. 9º, § 2º da resolução n.º 135 do Conselho Nacional de Justiça.”

O recorrente expõe que em 28/7/2023 protocolizou reclamação disciplinar objetivando a punição da Magistrada Ana Beatriz Gonçalves de Carvalho, em razão de cometimento de infração disciplinar, mas fora determinado o arquivamento do procedimento.

Aponta que a decisão recorrida se limitou ao argumento de que a conduta da magistrada não se caracteriza como infração disciplinar.

Afirma que a reclamação não tem a pretensão de modificar as decisões proferidas nos Processos n.º 0012785-24.2014.8.14.0006 e n.º 0001248- 38.2011.8.14.0943.

Nesse condão, aponta que a Magistrada/Representada utilizou-se de seu poder jurisdicional para prejudicar a reputação e o decoro profissional do advogado sem nenhuma prova, pois desnecessariamente e sem fundamento explanou que o causídico estaria praticando advocacia predatória, pelo simples fato de estar exercendo suas prerrogativas em prol dos direitos de seu cliente.

Ressalta que tal acusação foi ocasionada pelo ajuizamento de uma segunda ação, haja vista a primeira ter sido extinta sem resolução do mérito.

Assim, pondera que o Acórdão do Processos n.º 0001248-38.2011.8.14.0943 , que extinguiu o feito sem resolução do mérito, foi proferido em 30/06/2014 e a nova ação (Processos nº 0012785-

24.2014.8.14.0006) foi ajuizada em 17/09/2014 (imagens abaixo), não sendo possível a tramitação concomitante de ambas as ações.

Por fim, requer o provimento do recurso para reconhecer a ocorrência de Abuso de Autoridade e consequente prática de infração disciplinar por parte a Magistrada/Representada.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

O recorrente interpôs o presente Recurso Administrativo com escopo de ser acolhida a reclamação disciplinar, para ser reconhecida a ocorrência de Abuso de Autoridade por parte da Magistrada Ana Beatriz Gonçalves de Carvalho.

Em síntese, o recorrente argumenta que a Magistrada, ora Reclamada, teria o acusado de exercer advocacia predatória, fato que representa um grave ataque as prerrogativas da advocacia, haja vista a ausência de indícios mínimos, constituindo abuso de poder.

Todavia, apuro que nos autos do Processo n.º 0012785-24.2014.8.14.0006, a Magistrada ressaltou que “o processo analisado neste juízo se refere aos mesmos fatos já julgados no Processo nº 006.2011.902.926-9” e “que o mesmo advogado patrocinou os interesses da autora nas duas ações. Inclusive, após o julgamento do primeiro processo, ajuizou esta ação, bem como deu continuidade a ela, impulsionando-a e pleiteando a condenação do réu, mesmo ciente da litigância em duplicidade”.

Nesse sentido, a Reclamada consignou na sentença o seguinte: “A propositura de duas ações com petições iniciais idênticas em juízos diferentes evidencia o intuito inaceitável de ampliar as possibilidades de se obter um provimento favorável aos interesses da parte, e deve ser severamente coibida pelo Poder Judiciário.”

Ademais, em razão da possível prática irregular pelo patrono das causas, determinou a realização de diligências com escopo de apurar a possível ocorrência de litigância predatória e captação indevida de clientela.

Destarte, não obstante os argumentos apresentados pelo recorrente, entendo que o fato descrito não configura conduta típica, capaz de gerar a aplicação e penalidade.

Avalio que a magistrada ponderou a ocorrência de fatos que refletem a possível prática de irregularidades pelo Patrono da causa, especialmente o ajuizamento de demandas idênticas em juízos distintos, não se amoldando na definição de abuso de autoridade, conforme disciplina a Lei n.º 13.869/2019.

Portanto, não havendo evidência de que a conclusão do magistrado na sentença decorra do uso indevido da sua condição de julgador para prejudicar terceiros, incabível o reconhecimento de conduta típica capaz de ensejar a aplicação de penalidades.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Veja-se:

“PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM DESFAVOR DE MAGISTRADO . INFRAÇÕES DISCIPLINARES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 35, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N .º 35/1979 ( LOMAN) E ART. 8º DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA. INTERVENÇÕES EM PROCESSOS JUDICIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATOS CORRECIONAIS. AUDIÊNCIAS DESIGNADAS PARA COLHEITA DE PROVAS CONTRA SERVIDOR SUBORDINADO POR SUPOSTA PRÁTICA DE TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES . QUEBRA DO DEVER DE IMPARCIALIDADE. DESVIO E ABUSO DE PODER. NÃO OCORRÊNCIA. ATOS QUE SE ENCONTRAM NA ESFERA DE ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MAGISTRADO . FUNÇÃO ATÍPICA. DEVER DE AGIR. NECESSIDADE. CORREIÇÃO PERMANENTE . DIREÇÃO DE FORO. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS JUDICIAIS E ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA VERIFICAR EVENTUAIS VIOLAÇÕES A DEVERES FUNCIONAIS POR PARTE DOS SERVENTUÁRIOS E AUXILIARES DA JUSTIÇA. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DAS NORMAS DISPOSTAS NA LOMAN (LC Nº . 35/79) E NO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (LEI ESTADUAL Nº. 5008/81). DEVER DE COOPERAÇÃO E COLABARAÇÃO PROCESSUAL. NORMA PROCESSUAL DE NATUREZA FUNDAMENTAL . APLICAÇÃO DO ART. 6º DO CPC. PRESERVAÇÃO DA LEGALIDADE DOS PROCESSOS. INTERESSE PÚBLICO . PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO: 0003941-93.2020.8 .14.0000, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 13/04/2022, Tribunal Pleno)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR . MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso administrativo contra decisão de arquivamento de reclamação disciplinar, formulada em desfavor de magistrado reclamado, que supostamente teria cometido irregularidade em ato processual . A decisão recorrida constatou a ausência de elementos que indicassem transgressão disciplinar passível de apuração, razão pela qual determinou o arquivamento da reclamação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em definir se há motivo de apuração disciplinar por atos jurisdicionais de Magistrados, diante da inexistência de provas ou indícios de transgressão disciplinar em relação ao ato processual indicado, face a necessidade de garantia da independência funcional dos Juízes . III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Corregedoria não possui função judicante, nem competência para intervir no conteúdo de decisões judiciais ou na condução processual por parte dos Magistrados, salvo nos casos em que haja indícios de infrações disciplinares ou ilicitudes, o que não ocorre na espécie. 2 . A independência funcional do magistrado é protegida pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional ( LOMAN), que veda a interferência da Corregedoria em matérias de natureza jurisdicional, exceto nos casos de impropriedade ou excesso de linguagem. 3. Precedentes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reforçam que, uma vez judicializada a matéria, não cabe a órgãos correcionais a análise ou revisão de decisões de conteúdo jurisdicional, devendo ser respeitada a via recursal própria para questionamentos. IV . DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Corregedoria-Geral de Justiça não detém competência para rever conteúdo de atos jurisdicionais, salvo se presentes indícios de infração disciplinar ou impropriedade funcional . 2. A independência funcional do Magistrado impede que órgãos correcionais interfiram na condução processual ou no mérito das decisões judiciais, exceto nos casos previstos na LOMAN. vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto proferido pela Digna Relatora . Sessão de Julgamento realizado em 13 de novembro de 2024, e presidida pelo Excelentissimo Desembargador Roberto Gomçalves Moura. Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento Relatora

(TJ-PA - RECLAMAÇÃO: 08177663220248140000 23267716, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Tribunal Pleno)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2026